Tribunal: STJ
Processo: 0800383-08.2019.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100128 - MS(2025/0440819-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I G L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: A G L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO DA PENHORA E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial no Tribunal de origem.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de cota-parte de IPTU. O valor
da causa foi fixado em R$ 3.933,78.
3. A sentença julgou extinto o cumprimento de sentença por satisfação da
obrigação, reconhecendo a regularidade das intimações na pessoa do advogado do
executado e a adjudicação do bem.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao concluir pela regularidade das
intimações na pessoa do advogado e pela ausência de prova da impenhorabilidade
do bem de família, rejeitando os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II,
art. 1.022,
do CPC por omissão quanto à intimação pessoal da penhora e à nulidade da
adjudicação; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV, do CPC por
art. 489,
ausência de enfrentamento da tese de impenhorabilidade e de fundamentação
adequada; (iii) saber se o imóvel residencial é impenhorável à luz do
o,
,
art. 1 caput
da
e (iv) saber se a penhora é nula por ausência de intimação
Lei n. 8.009/1990;
pessoal, à luz do
do CPC.
art. 832
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a alegação de omissão e de deficiência de fundamentação: o acórdão
Documento eletrônico VDA55323960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e959ec39-ba26-4b81-9fdf-1f218a662fe3

estadual enfrentou as teses, reconheceu a regularidade da intimação na pessoa do
advogado, nos termos do
§ 1o, do CPC, e apontou o ônus do devedor de
art. 841,
comprovar a condição de bem de família.
7. Nulidade da penhora e impenhorabilidade não comprovada: o Tribunal de
origem registrou intimações regulares e ausência de prova de que o imóvel seria o
único bem da entidade familiar; a revisão dessa conclusão demanda reexame de
provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Tese de julgamento
CPC quando o Tribunal de origem enfrenta as teses e reconhece a regularidade da
intimação na pessoa do advogado, conforme
§ 1o, do CPC. 2. Aplica-se a
art. 841,
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
impenhorabilidade do bem de família e à alegada nulidade da penhora/adjudicação.
”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 832, 841, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
876, § 1o;
o,
.
Lei n. 8.009/1990, art. 1 caput
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e959ec39-ba26-4b81-9fdf-1f218a662fe3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100128 - MS (2025/0440819-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: I G L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: A G L
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO DA PENHORA E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial no Tribunal de origem.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de cota-parte de IPTU. O valor da
causa foi fixado em R$ 3.933,78.
3. A sentença julgou extinto o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação,
reconhecendo a regularidade das intimações na pessoa do advogado do executado e a
adjudicação do bem.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao concluir pela regularidade das
intimações na pessoa do advogado e pela ausência de prova da impenhorabilidade do
bem de família, rejeitando os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à intimação pessoal da penhora e à nulidade da
adjudicação; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV, do CPC por ausência
art. 489,
de enfrentamento da tese de impenhorabilidade e de fundamentação adequada; (iii)
saber se o imóvel residencial é impenhorável à luz do
o,
, da
art. 1 caput
e (iv) saber se a penhora é nula por ausência de intimação
Lei n. 8.009/1990;
pessoal, à luz do
do CPC.
art. 832
Documento eletrônico VDA53865499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 35ea61c0-c889-4b6c-88c5-ea38f353ccff

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a alegação de omissão e de deficiência de fundamentação: o acórdão
estadual enfrentou as teses, reconheceu a regularidade da intimação na pessoa do
advogado, nos termos do
§ 1o, do CPC, e apontou o ônus do devedor de
art. 841,
comprovar a condição de bem de família.
7. Nulidade da penhora e impenhorabilidade não comprovada: o Tribunal de origem
registrou intimações regulares e ausência de prova de que o imóvel seria o único
bem da entidade familiar; a revisão dessa conclusão demanda reexame de provas, o
que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC
Tese de julgamento
quando o Tribunal de origem enfrenta as teses e reconhece a regularidade da
intimação na pessoa do advogado, conforme
§ 1o, do CPC. 2. Aplica-se a
art. 841,
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
impenhorabilidade do bem de família e à alegada nulidade da penhora/adjudicação.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 832, 841, § 1o, 876,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
o,
.
Lei n. 8.009/1990, art. 1 caput
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por I. G. L. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 319-322.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 201):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA PENHORA POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO
Documento eletrônico VDA53865499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 35ea61c0-c889-4b6c-88c5-ea38f353ccff

§1o, DO CPC – INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO OFICIAL DO
ART. 841,
ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IMPENHORABILIDADE DO BEM
DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença que
extinguiu o cumprimento de sentença, por cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se (i) há nulidade da penhora e se (ii) o bem penhorado esta
coberto pela impenhorabilidade do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o advogado do executado, regularmente constituído à f. 53 dos autos,
foi intimado de todos os atos processuais, sendo atendidas as determinações do
§1o e
§1o, ambos do CPC, razão pela qual não há falar em nulidade.
art. 841,
art. 876,
4. A
objetivou resguardar à família do devedor condições mínimas
Lei 8.009/90,
de sobrevivência, sendo imprescindível a demonstração da condição prevista no
o
art. 5
da lei, para que seja reconhecida, ônus que, no caso dos autos, recai sobre o devedor,
ainda, cuida-se de matéria de ordem pública que pode ser arguida em qualquer grau de
jurisdição.
5. Não restou comprovado que o imóvel penhorado é o único bem do executado,
ônus que lhe incumbia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
§1o e
§1o do CPC.
art. 841,
art. 876,

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 248).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão dos embargos teria sido omisso ao não enfrentar as teses sobre a ausência de
intimação pessoal da penhora e a indevida adjudicação, além de não analisar a tese
de impenhorabilidade do bem de família e incorrer em falta de fundamentação
adequada;
b) 1o,
, da
já que a Corte estadual teria negado a
caput
Lei n. 8.009/1990,
proteção da impenhorabilidade ao imóvel residencial do recorrente, único local de
moradia, com indevida exigência de prova de exclusividade;
Documento eletrônico VDA53865499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 35ea61c0-c889-4b6c-88c5-ea38f353ccff

c) 832 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria afastado a
nulidade da penhora sem observar a necessidade de intimação pessoal do executado,
visto que o patrono teria permanecido inerte.
Sustenta ainda que as intimações ao advogado não foram suficientes para
cientificar o executado da penhora e da adjudicação, visto que não houve resposta às
publicações.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem. Requer
ainda o provimento do recurso para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de
família, com a declaração de nulidade da adjudicação do imóvel.
Contrarrazões às fls. 284-295.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum cível de
cobrança, em que a parte autora pleiteou a condenação do requerido ao pagamento
de sua cota-parte de IPTU, com saldo de R$ 3.933,78 e valores vincendos. O valor
da causa foi fixado em R$ 3.933,78.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de
sentença por satisfação da obrigação, reconhecendo a regularidade das intimações ao
advogado do executado e a adjudicação do bem.
A Corte de origem, em apelação, manteve a sentença ao concluir pela
regularidade das intimações na pessoa do advogado (art. 841, § 1o, do CPC) e pela
ausência de prova da impenhorabilidade do bem de família. Os embargos de
declaração foram rejeitados.
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA53865499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 35ea61c0-c889-4b6c-88c5-ea38f353ccff

No recurso especial, a parte recorrente alega omissão quanto à falta de
intimação pessoal da penhora e à nulidade da adjudicação, bem como ausência de
enfrentamento da tese de impenhorabilidade e de fundamentação adequada.
O acórdão dos embargos, contudo, afirmou inexistir vício, registrando que
houve regular intimação do advogado e que cabia ao devedor comprovar a natureza
de bem de família.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
ausência de intimação pessoal, à suposta indefesa e à impenhorabilidade do bem foi
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu pela regularidade da
intimação na pessoa do advogado constituído (art. 841, § 1o, do CPC) e pela
necessidade, não atendida, de prova da condição de bem de família, não havendo
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 255-260):

.
Não verifico a omissão alegada
Isso porque, o acórdão embargado analisou suficientemente as razões
apresentadas no recurso, concluindo pela regularidade da intimação acerca da penhora,
realizada na pessoa do advogado, nos termos do §1o do
do CPC.
art. 841
[...]
Da omissão sobre o bem de família.
Não verifico a omissão alegada.
[...] é imprescindível a comprovação de que o bem de fato se trata de família,
ônus que compete a quem suscita a impenhorabilidade.

II - Arts. 1o,
, da
e 832 do Código de Processo
caput
Lei n. 8.009/1990
Civil
A parte recorrente afirma que o imóvel residencial seria impenhorável
independentemente de prova de exclusividade e que a penhora seria nula por
ausência de intimação pessoal.
Documento eletrônico VDA53865499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 35ea61c0-c889-4b6c-88c5-ea38f353ccff

O acórdão recorrido assentou que o advogado foi regularmente intimado e
que não houve comprovação de que o imóvel era o único bem e residência da
entidade familiar, mantendo a adjudicação.
No recurso especial, a parte alega impenhorabilidade do bem de família e
nulidade da penhora.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu pela
ausência de comprovação da condição de bem de família e pela regularidade das
intimações.
Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls.
214-217):
O advogado do executado foi intimado via publicação oficial (f. 135) e
certificou-se o decurso do prazo sem manifestação (f. 136).
Assim, o Juiz deferiu a adjudicação da parte ideal do bem penhorado em favor
da exequente (f. 137).
Como se vê, o advogado do executado, regularmente constituído à f. 53 dos
autos, foi intimado de todos os atos processuais, sendo atendidas as determinações do
§1o e
§1o, ambos do CPC, razão pela qual não há falar em nulidade.
art. 841,
art. 876,
[...]
No caso dos autos, o executado/apelante defende que esta desempregado e que
possui somente o imóvel em questão, recebido por doação dos pais e que divide com a
exequente.
Sucede que, consoante relatado o ônus de provar que se trata do único imóvel
era do apelante, o qual não trouxe qualquer prova nesse sentido.
Portanto, ausente prova da impenhorabilidade, não comporta reforma a sentença
recorrida.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53865499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 35ea61c0-c889-4b6c-88c5-ea38f353ccff

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:17
Código de Controle do Documento: 35ea61c0-c889-4b6c-88c5-ea38f353ccff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.100.128 / MS
Número Registro: 2025/0440819-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003830820198120021
0800383082019812002150002
8003830820198120021
800383082019812002150002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I G L
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: A G L
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: 5e071d2c-3759-497b-b3d2-eb57659653b6

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:59
Código de Controle do Documento: 5e071d2c-3759-497b-b3d2-eb57659653b6